Tribunal: TJDFT
Processo: 0736661-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS A MAIS DE UM DETENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. É direito do detento receber visitas de seus familiares (artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal); contudo, esse direito não é absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. A Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais, regulamenta o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, bem como a realização de visitas no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, e estabelece, em seu artigo 7o, que é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. Demonstrado nos autos que a requerente realiza visita a outro detento do Sistema Prisional do Distrito Federal e não possui vínculo familiar com o apenado, o indeferimento do pedido de autorização de visitas com fundamento no disposto no artigo 7o, da Portaria VEP no 8/2016, deve ser mantido.